Tribunal: TJSP
Processo: 2239715-70.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Marrey Uint
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:
Agravo de instrumento tirado de decisão que, nos autos de pretensão anulatória, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal que objetiva suspender a exigibilidade do crédito – Direito Tributário – Veículo sinistrado - Hipóteses de incidência não caracterizada, o que autoriza a suspensão da exigibilidade do crédito – Decisão reformada - Recurso provido.